Tribunal: TJDFT
Processo: 0737629-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737629-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: WADLAS FIGUEIREDO DOMINGOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de requerimento autuado como petição na forma do art. 1.012, §§3o e 4o, CPC, em que BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. pleiteia a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta (ID 248786793 dos autos em referência) contra a sentença de ID 246224024 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama no processo referência (ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0713319-10.2023.8.07.0004), que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, bem como revogou a liminar e determinou a restituição do veículo ao requerido, no prazo de 15 (quinze) dias. Nas razões da petição avulsa (ID 75896408), o recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo à apelação aduzindo que o Juízo sentenciante não observou a tese firmada pelo col. STJ no Tema Repetitivo no 1.132, de modo que, conforme o precedente, a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária se perfectibiliza com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do instrumento contratual, sendo dispensável a prova de seu efetivo recebimento, seja pelo devedor ou por terceiro. Nesse sentido, sustenta que cumpriu integralmente tal requisito ao encaminhar a notificação ao endereço fornecido pelo apelado no ato da contratação. Ainda, o apelante aponta uma contradição na conduta do juízo de origem, que anteriormente havia deferido a liminar de busca e apreensão, reconhecendo, naquele momento, a presença dos requisitos para a medida, inclusive a mora. Alega, ademais, que a extinção prematura do feito viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito. Sustenta a presença dos requisitos autorizativos do art. 1012 §4o, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, aduzindo que a probabilidade de provimento do recurso de apelação se encontra consubstanciada na jurisprudência do col. STJ no Tema Repetitivo 1.132 e na devida comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, “o que supre integralmente o requisito legal, tornando indevido o indeferimento liminar da demanda”; e que o perigo de dano grave consiste no fato de que “a extinção precoce da ação impossibilita o regular prosseguimento do processo, podendo frustrar o direito do autor antes mesmo da análise de mérito pelo Tribunal, especialmente em ações que envolvem garantias contratuais e recuperação de bens ou valores”. Ao final, requer “a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta, para suspender os efeitos da sentença que indeferiu a petição inicial, até o julgamento definitivo do recurso de apelação”. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo, podendo, contudo, a sentença produzir efeitos imediatamente após sua publicação, entre outras hipóteses, quando confirma, concede ou revoga a tutela provisória concedida anteriormente (itens I a VI). O mesmo artigo, em seu § 3o, inciso I, preleciona que “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la”. Por sua vez, o art. 251, II, do RITJDFT estabelece incumbir ao Relator a que distribuída a apelação decidir sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Segundo os §§ 2o e 3o do mesmo artigo, antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, distribuída aleatoriamente, e observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. De fato e de direito, o que se busca na petição apreciada, prevista no art. 1012 §4o, do CPC, é impedir a produção de efeitos da sentença proferida, ou seja, a concessão de efeito suspensivo, o que não se confunde com a fungibilidade das tutelas provisórias. O julgador está vinculado ao pedido, consoante os artigos 141 e 492, do CPC. Em relação ao recurso de apelação, a admissibilidade do requerimento de atribuição de efeito suspensivo tem amparo no art. 1012 §4o, do CPC, segundo o qual, o relator poderá suspender a eficácia da sentença que esteja a produzir efeitos imediatos quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, presente fundamentação relevante, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No presente caso, reputo cabível o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, §1o, incisos III e V, do CPC[1], já que a sentença recorrida julgou extinto o processo sem resolução de mérito e revogou a liminar concedida anteriormente ao autor apelante (ID 246224024 do processo referência). Ademais, considero estarem demonstrados os requisitos da probabilidade de provimento do recurso, bem como reconheço relevância nos fundamentos para o sobrestamento em razão de alegado risco de dano grave ou de difícil reparação. A controvérsia foi resolvida pela sentença e sua reapreciação com fundamento nas alegações aduzidas pelo recorrente revela se tratar de questão já pacífica no col. STJ e nesta Corte, a convergir para a percepção imediata da probabilidade de provimento do recurso. O Decreto-Lei n. 911/1969 disciplina as consequências do inadimplemento contratual por parte do devedor fiduciante, esclarecendo que, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, o credor poderá requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. A teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, é indispensável, para propositura da ação de busca e apreensão, a apresentação do instrumento do contrato de alienação fiduciária, e da notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento. A esse respeito, colaciono julgados desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. PRESCINDÍVEL. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor. 2. A solicitação de emenda à petição inicial deve se ater ao atendimento dos requisitos gerais e específicos da peça introdutória de busca e apreensão dispostos nos arts. 319 e 320 do CPC/15 e nos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969. 3. Desnecessária a indicação de depositário fiel na petição inicial da ação de busca e apreensão alicerçada em contrato de alienação fiduciária, por inexistência de previsão legal. 4. A documentação juntada aos autos é suficiente para o regular trâmite processual e observa os ditames dos arts. 319 e 320 do CPC/15, bem como dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, tendo sido instruída a ação com os documentos indispensáveis à propositura da demanda. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.(Acórdão 1735014, 07071964520238070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO SEM CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA. 1. O Decreto-lei 911/69 exige, em seu artigo 3o, como documentos indispensáveis à instrução da ação de busca e apreensão, o contrato no qual haja cláusula de alienação fiduciária e a notificação hábil a comprovar a mora do devedor. 2. A despeito do envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço indicado no contrato, esta não se efetivou, haja vista o registro de ausência do devedor em três oportunidades diferentes, motivo pelo qual não atende às formalidades necessárias ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 3. O desatendimento da parte autora às ordens de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, sem avanço sobre o mérito. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1430668, 07071168220218070010, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO,8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no PJe: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No mesmo sentido é o teor da Súmula no 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. No caso concreto, verifica-se que o banco autor demonstrou haver celebrado com o réu a cédula de crédito bancário sob o no 2312397/22, para o financiamento de veículo, com termo de constituição de alienação fiduciária, tendo como objeto a aquisição do automóvel descrito na peça vestibular (ID 175853095 da ação de busca e apreensão, processo no 0713319-10.2023.8.07.0004). A notificação extrajudicial apresentada pelo autor foi enviada, porém devolvida, sem cumprimento, em decorrência de o destinatário ser “desconhecido”, conforme a anotação da correspondência com aviso de recebimento juntada (ID 175853099 do processo referência). De fato, o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, estabelece que, para configuração da mora, não é necessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor. Da leitura do citado dispositivo legal, seria possível concluir que, embora não fosse necessária a assinatura do próprio devedor fiduciante, seria indispensável a efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato. Ocorre que, conforme bem apontado pelo apelante, a segunda seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, no dia 09/08/2023, julgou os Recursos Especiais n. 1.951.888/RS e n. 1.951.662/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.132), cuja questão submetida a julgamento consistia em: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. A tese firmada no julgamento do Tema no 1.132 foi no sentido de que, “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Dessa forma, para ajuizar a ação de busca e apreensão basta que o credor comprove o envio de notificação por via postal ao endereço do devedor fiduciante indicado no contrato, não sendo imprescindível a prova do recebimento. Além de representar precedente paradigmático de indubitável relevância ao deslinde recursal, a indigitada tese firmada pelo STJ possui caráter vinculante e, portanto, de observância e aplicabilidade compulsórias a todas as instâncias, conforme imposição do artigo 1.039 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.039. Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada. Na hipótese dos autos, observa-se que a notificação enviada ao requerido (ID 175853099 dos autos da ação de busca e apreensão) foi direcionada ao endereço constante no contrato e no aditamento de repactuação entabulado entre as partes (IDs 175853095 e 175853097 dos referidos autos). A despeito de a notificação extrajudicial ter sido devolvida ao remetente, sem cumprimento, pelo motivo “desconhecido”, é certo que, de acordo com a tese firmada no julgamento do Tema n. 1.132 pela Corte Cidadã, vislumbra-se, nesse momento prefacial, que o credor cumpriu as exigências para a comprovação da mora do devedor. Assim, uma vez demonstrada a probabilidade de provimento do recurso de apelação, porquanto vislumbra-se efetivada a constituição em mora ficta da parte ré, pelo que depreende-se, prima facie, não encontrar respaldo na jurisprudência a resolução prematura do processo por ausência de pressuposto de constituição válido e regular na hipótese, razão pela qual deve ser deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo deduzido. A propósito: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSTULAÇÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. INADEQUAÇÃO POR FALTA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO DEVEDOR. TEMA N. 1.132 DO STJ. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que resolveu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual, em virtude de a notificação extrajudicial não ter sido recebida pelo devedor, mas apenas enviada ao endereço indicado no contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a devolução da notificação extrajudicial por ausência do destinatário impede a constituição válida da mora; (ii) definir se a tese firmada no Tema n. 1.132 do STJ, que dispensa a comprovação do recebimento pessoal da notificação, se aplica ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verificado que o processo foi resolvido sem apreciação do mérito na origem, não há que se falar em efeito suspensivo frente a um pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, o que demonstra falta de interesse recursal e justifica o não conhecimento do apelo quanto a esse pedido. 4. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, mesmo que não recebida pessoalmente pelo devedor, é suficiente para comprovar a constituição em mora, conforme o Tema n. 1.132 do STJ, que dispensa a prova de recebimento pelo destinatário ou terceiros. 5. O Decreto-Lei n. 911/1969, em seu art. 2o, §2o, estabelece que a mora pode ser comprovada por carta registrada, não sendo necessária a assinatura do devedor para a validação do ato. 6. A sentença terminativa por ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo não se sustenta, pois o credor cumpriu com as exigências legais para a constituição da mora do devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido. Tese de julgamento: 1. É suficiente, para a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de recebimento pelo devedor ou por terceiros. (Acórdão 2034851, 0711144-75.2025.8.07.0003, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSTULAÇÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. INADEQUAÇÃO POR FALTA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO DEVEDOR. TEMA N. 1.132 DO STJ. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que resolveu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual, em virtude de a notificação extrajudicial não ter sido recebida pelo devedor, mas apenas enviada ao endereço indicado no contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a devolução da notificação extrajudicial por ausência do destinatário impede a constituição válida da mora; (ii) definir se a tese firmada no Tema n. 1.132 do STJ, que dispensa a comprovação do recebimento pessoal da notificação, se aplica ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verificado que o processo foi resolvido sem apreciação do mérito na origem, não há que se falar em efeito suspensivo frente a um pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, o que demonstra falta de interesse recursal e justifica o não conhecimento do apelo quanto a esse pedido. 4. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, mesmo que não recebida pessoalmente pelo devedor, é suficiente para comprovar a constituição em mora, conforme o Tema n. 1.132 do STJ, que dispensa a prova de recebimento pelo destinatário ou terceiros. 5. O Decreto-Lei n. 911/1969, em seu art. 2o, §2o, estabelece que a mora pode ser comprovada por carta registrada, não sendo necessária a assinatura do devedor para a validação do ato. 6. A sentença terminativa por ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo não se sustenta, pois o credor cumpriu com as exigências legais para a constituição da mora do devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido. Tese de julgamento: 1. É suficiente, para a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de recebimento pelo devedor ou por terceiros. (Acórdão 2030548, 0711221-90.2025.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025.) (grifo nosso) Nesse sentido, ainda, os recentes julgados desta Relatoria: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO POR MOTIVO “AUSENTE”. SÚMULA 72 DO STJ. TEMA 1132 DO STJ. EFETIVA COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. O apelante formulou pedido genérico de atribuição de efeito suspensivo ao recurso na própria petição recursal. Configurada, portanto, a inadequação da via eleita, conforme art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, que impede o conhecimento dessa pretensão. 2. Consoante o Decreto Lei n. 911/1969, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 72: “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 2.1. Fixada pelo STJ a tese do Tema Repetitivo 1132 (“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”), deve ela ser aplicada à hipótese, nos termos do art. 927, III, do CPC. 3. No caso, foi determinada ao banco autor a emenda à inicial para comprovar a notificação idônea do réu, que requereu o reconhecimento da legalidade da notificação expedida. 3.1. Comprovada a expedição da notificação ao endereço constante no contrato, de modo que se aplica, à hipótese, a tese definida pelo STJ no Tema 1132. 3.2. A notificação extrajudicial devolvida pela ausência é capaz de constituir o devedor em mora. 4. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1826433, 0705704-36.2023.8.07.0014, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 18/03/2024.) (grifo nosso) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO POR MOTIVO “AUSENTE”. SÚMULA 72 DO STJ. TEMA 1132 DO STJ. EFETIVA COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. O apelante formulou pedido genérico de atribuição de efeito suspensivo ao recurso na própria petição recursal. Configurada, portanto, a inadequação da via eleita, conforme art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, que impede o conhecimento dessa pretensão. 2. Consoante o Decreto Lei n. 911/1969, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 72: “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 2.1. Fixada pelo STJ a tese do Tema Repetitivo 1132 (“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”), deve ela ser aplicada à hipótese, nos termos do art. 927, III, do CPC. 3. No caso, foi determinada ao banco autor a emenda à inicial para comprovar a notificação idônea do réu, que requereu o reconhecimento da legalidade da notificação expedida. 3.1. Comprovada a expedição da notificação ao endereço constante no contrato, de modo que se aplica, à hipótese, a tese definida pelo STJ no Tema 1132. 3.2. A notificação extrajudicial devolvida pela ausência é capaz de constituir o devedor em mora. 4. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1788196, 0702634-87.2023.8.07.0021, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJe: 07/12/2023.) (grifo nosso) Além disso, considero que o risco de dano grave ou de difícil reparação encontra-se presente no caso, haja vista que a sentença atacada revogou a liminar, determinando a restituição do veículo ao requerido, no prazo de 15 (quinze) dias. Desse modo, seja quanto ao requisito de probabilidade de provimento do recurso seja quanto ao perigo de dano, tenho por demonstrados a autorizar a suspensão da sentença pleiteada, na forma exigida pelo art. 1012 § 4o, do CPC. Registro que a matéria relativa ao mérito do apelo deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso de apelação. Por esse motivo, terá enfrentamento oportuno e efetivo em sede de ampla revisão porque, nesse momento, o exame ocorre nos estreitos limites do art.1012 §4o, do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. I, c/c o art. 1.012, § 4o, ambos do CPC e com o art. 87, inc. I, do RITDFT, DEFIRO o efeito suspensivo à apelação, para suspender os efeitos da sentença que indeferiu a petição inicial, até o julgamento definitivo do apelo. Publique-se. Intime-se. Como o efeito suspensivo pleiteado é o único objeto deste incidente processual, nada mais há para ser decidido. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília/DF, 05 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.